Tribunal: TCU
Processo: 015.093/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização e controle das despesas efetuadas com o Cartão Corporativo no âmbito da Presidência da República.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam Solicitação do Congresso Nacional oriunda da Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 36/2019, de 11/5/2021, de autoria do Deputado Federal Elias Vaz (PSB-GO), mediante a qual requer que o TCU realize fiscalização em relação às despesas efetuadas com o Cartão Corporativo no âmbito da Presidência da República. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008, conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Exmo. Sr. Deputado Federal Aureo Ribeiro, que já se encontra em execução neste Tribunal ação de fiscalização com o objetivo de verificar a regularidade das despesas sigilosas efetuadas por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da República a partir do ano 2017, autuado sob o processo TC Processo 012.915/2021-1 (Relator: Ministro Raimundo Carreiro) e que, tão logo haja manifestação desta Corte de Contas naqueles autos, serão encaminhadas as informações requeridas; 9.3. nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução 215/2008, classificar, nos sistemas informatizados do TCU, como de interesse do Congresso Nacional o processo de fiscalização TC Processo 012.915/2021-1 (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); 9.4. estender os atributos definidos no art. 5o da Resolução TCU 215/2008 ao processo de fiscalização TC Processo 012.915/2021-1 , nos termos do art. 14, III do mesmo normativo; 9.5. juntar cópia do presente Acórdão ao TC Processo 012.915/2021-1 ; 9.6. dar ciência sobre o presente Acórdão, que atende parcialmente à solicitação apresentada, ao Exmo. Sr. Deputado Federal Aureo Ribeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.7. classificar como sigiloso o relatório de fiscalização proveniente do TC Processo 012.915/2021-1 que vier a ser inserido nestes autos com vistas ao atendimento integral do pedido, nos termos do art. 8o, I e III da Resolução TCU 294/2018; 9.8. com fundamento no art. 47 da Resolução - TCU 259/2014, sobrestar a apreciação do presente processo até que sejam encaminhadas as informações relativas ao processo conexo, TC Processo 012.915/2021-1 , necessárias ao integral cumprimento da solicitação.